Tribunal: STF
Processo: ARE 1471060
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356/STF. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo considerados os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 356/STF e o caráter infraconstitucional da controvérsia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a admissão de recurso extraordinário quando não prequestionada a matéria constitucional e dirimida a questão com base no exame de fatos e provas e na interpretação de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate de parte da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.



    4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência vedada a teor da Súmula 279/STF.



    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.